Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110302810APJ
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: 1a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME DE INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO QUERELANTE. JUSTIFICATIVA. PEREMPÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação Criminal interposta pela querelante para reformar a sentença que julgou extinta a punibilidade em relação aos fatos imputados à querelada, tipificados (em tese) no artigo 140 do Código Penal, em razão da perempção, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c artigo 60, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. A ocorrência de perempção, em razão do não comparecimento do querelante, sem motivo justificado, aos atos do processo, pressupõe a prévia instauração da ação penal privada, mediante recebimento da queixa-crime pelo juiz.
4. A audiência de conciliação prevista no artigo 520 do Código de Processo Penal é realizada em momento anterior ao recebimento da inicial acusatória, ou seja, quando ainda não há ação penal em curso, razão por que incabível a extinção da punibilidade da querelada pelo não comparecimento da querelante.
5. Ressalta-se, por fim, que NO CASO CONCRETO o mandado de citação da querelada, cuja diligência restou infrutífera, somente foi juntado aos autos momentos antes da audiência (fls. 25/28). Nesse passo, não há que se falar em ausência injustificada da querelante, uma vez que ela peticionou, logo em seguida, requerendo a remarcação da audiência, tendo em vista a impossibilidade de conciliação, face a ausência da parte adversa (fls. 31).
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem visando o prosseguimento do feito, com a determinação das providências cabíveis, a critério do Magistrado a quem competir o processamento.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.